Tribunal: TJMT
Processo: 1045908-59.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Apelação Cível n. 1045908-59.2020.8.11.0041
RECORRENTE: ROSALIA DE SOUZA SANTOS
RECORRIDO: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por ROSALIA DE SOUZA SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107622466):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA AUTORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O mero descumprimento contratual, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.
(TJ-MT 10459085920208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Rosalia de Souza Santos, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir o valor de R$ 127,75 (cento e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), acrescido de multa por quebra do contrato, no patamar de 10% e majorou os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), sem prejuízo da assistência judiciária gratuita concedida à parte recorrente.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 14, § 3o do CDC, ao argumento de que faz jus à indenização por danos morais, pois “(...) a recorrida a todo momento tratou a recorrente com NEGLIGÊNCIA, onde reteve o patrimônio (dinheiro) da recorrente para si indevidamente, não respondia as reclamações, não ofertava outro produto em substituição, em fim, manteve-se inerte, somente passando a se pronunciar após acionamento do judiciário (...)”.
Recurso tempestivo (id 111929478).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 111686467).
Contrarrazões apresentadas (id 113973457).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 14, § 3o do CDC está amparada na assertiva de que a parte recorrente faz jus à indenização por danos morais, pois “(...) a recorrida a todo momento tratou a recorrente com NEGLIGÊNCIA, onde reteve o patrimônio (dinheiro) da recorrente para si indevidamente, não respondia as reclamações, não ofertava outro produto em substituição, em fim, manteve-se inerte, somente passando a se pronunciar após acionamento do judiciário (...)”.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) a jurisprudência deste Tribunal é oceânica no sentido de que o simples descumprimento contratual, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.
(...)
No caso vertente, a parte autora não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância excepcional, relacionada com à conduta imputável à ré e dotada do potencial de vilipendiar sua esfera personalíssima, eis que se trata do simples inadimplemento de obrigação de entrega de cosméticos.
Não se ignora que a parte autora alega sofrer de depressão. Contudo, o documento indicativo da moléstia é datado de 21/04/2017, cerca de 3 anos antes da transação narrada na inicial (id. 105113124 – p. 10), o que demonstra a inexistência de relação mínima entre a conduta imputada à fornecedora e essa peculiaridade. (...)” (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela ausência de dano moral. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1761558 MS 2020/0242332-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça